Tribunal: TJES
Processo: 5002890-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002890-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAILTON PERIM e outros (3)
AGRAVADO: SEBASTIAO SIMOES CORREA e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002890-27.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAILTON PERIM, DEOLINDO PERIM JUNIOR, POSTO PERIM LTDA, SAMAUNA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - ES9221, THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - ES22759
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - ES9221, THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - ES22759
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - ES9221, THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - ES22759
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - ES9221, THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - ES22759
AGRAVADO: SEBASTIAO SIMOES CORREA, VERA LUCIA CAUS SIMOES, IMOBILIARIA SIMOES LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE NERO BATISTA - ES7903
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE NERO BATISTA - ES7903
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE NERO BATISTA - ES7903

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A
o que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso
cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao
(in)
deferimento
da reintegração de posse
em favor do
s
recorridos
, com fundamento no art. 561, do CPC
,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, de
acordo
o referido artigo
, são pressupostos para o deferimento
liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho
com menos de um ano e dia
1
; d) perda da posse
.

Oportuno ressaltar que
não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte
ou d
emonstração cabal do
s

referidos requisitos
,
sendo suficiente que
, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da
s suas coexistências
.

Pois bem.

A ação na origem versa sobre pedido de reintegração de posse
formulado pela ora agravad
os
Sebastião Simões Correa, Vera Lúcia Caus Simões e Imobiliária Simões Júnior

c
ontra os ora agravantes
Deolindo Perim Júnior

e

Dailton Perim
,
ao argumento de que
sofre
ram
esbulho em sua posse constante do imóvel
Lote
nº

01
,
11
e
12
da Quadra
04

localizado na Rua
Rodovia do Sol, Km 14, nº 400, Bairro Riviera da Barra, Vila Velha/ES, Cep. 26.125-033.

Em exame liminar encontrei fundamento para deferir o efeito pretendido -
suspensão da decisão que reintegrou os agravados na posse
e, neste momento, mantenho meu entendimento primevo, nos seguintes termos. Explico.

Compulsando os autos, verific
a-se que
controvérsia principal recai sobre a documentação apresentada pelos agravantes para demonstrar que detinham posse do objeto da ação,
não tendo, por via de consequência, praticado esbulho algum
. Isso porque surge em contrapartida, alegações dos ora agravados no tocante a falsificação e fraude de tais documentos, sendo que este sim tem documentação idônea para comprovação da posse
desde do final da década de 80
.

Neste contexto, p
art
o
d
a
premissa
que os recorrentes têm
documentação idônea, capaz de garantir a proteção possessória
a esses
, sobretudo porque trazem o contrato de compra e venda, por escritura pública (ID nº
797005
)
do Lote nº
01
,
Certidão de Ônus do Cartório do Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha/ES (ID nº
s

797028,
797030 e 797032) quanto ao Lote nº
01
,

11
e
12,
respectivamente. Além das C
ertid
ões
Negativa de Débitos com
a
Fazenda Pública Municipal
(ID nº 796992, 796995 e 796997)
e IPTU (ID nº 797026),

documentos estes

que demonstram
o exercício da
posse
e do domínio
em relação ao Lote nº 01 desde 25.11.2019 e em relação ao Lote nº 11 e 12 desde
17.01.2020,
uma vez que estas se transferem com o registro
.

Neste sentido:

Agravo de Instrumento nº 0001021-72.2020.8.08.0014 Agravante: Maria Aparecida da Rocha Ribeiro e Silva Agravado: Edson Botan Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. COMPRA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA POSSE, DA TURBAÇÃO DA POSSE DO COMPRADOR, DA DATA DO ESBULHO E DA PERDA DA POSSE. ATOS DE MERA PERMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tratando-se de ação possessória, incumbe ao autor comprovar: (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração, nos termos do art. 561 do CPC/2015. 2. Verifica-se que o autor da ação de origem, ora agravado, é proprietário do bem em litígio pois, em que pese nunca ter possuído de fato o imóvel, adquiriu a posse indireta deste justamente com a propriedade quando da transferência de sua titularidade, consoante escritura pública, devidamente registrada, juntada às fls. 25/27, o que caracteriza o constituto possessório.
3. Logo, a partir do momento que foi informado a agravante de que deveria desocupar o imóvel em 07/06/2019, com a notícia de sua aquisição em 27/05/2019, resta configurado a prova da posse em relação ao esbulho, já que a detinha desde a sua aquisição. 4. Além disso, ainda que a agravante tenha permanecido por um tempo em um quarto localizado nos fundos do terreno em questão, há nos autos fortes indícios de que a sua permanência decorre de ato de mera permissão da proprietária anterior, o que não induz a posse e, portanto, pode ser revogada a qualquer tempo. 5. Dessa maneira, em que pesem os respeitáveis argumentos utilizados pela agravante, tendo o agravado, assim que tomou ciência do esbulho, ajuizado a ação em menos de um ano e dia, entendo que a liminar deferida e atacada por este instrumento, a princípio, não ostenta qualquer vício, atendendo aos requisitos previstos nos arts. 561 a 563 do NCPC. 6. Recurso conhecido e improvido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 09 de março de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014209000307, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)
(grifei)

[...] 1) Para o reconhecimento da procedência do pedido de reintegração de posse, faz-se necessário que a autora comprove (i) a posse anterior do bem, (ii) o esbulho, (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse, nos termos do art. 927, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época da propositura da ação), norma repetida no art. 561 do Novo Código de Processo Civil.
2) Em sede possessória, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do bem, haja vista que a discussão na ação se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel. A despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não se mostra fundamento apto a ensejar a proteção possessória, em consonância com o previsto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140083490, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020) (grifei)

Assim, em cognição perfunctória, me parece condizente o exercício das posse pelo
s
recorrente
s
, especialmente porque embasado em documentos públicos, os quais têm fé pública,
além de
autoriza
ção

para serviços de terraplanagem e
derrubada das árvores no terreno esbulhado pelo Órgão Municipal competente
ao então proprietário
e possuidor
,
o qual por óbvio somente ocorreu após a aquisição da posse
.

Por outro lado, verifica-se que os documentos que supostamente garantem a posse aos agravados
baseia-
se
em área extensa (10.000 m
2
),
adquiridos através de cessão de direitos hereditários, bem verdade por escritura pública, porém sem prova do registro no Cartório de Registro de Imóveis de Vila Velha, havendo tão somente neste mister uma Certidão da Tabeliã à época quanto a ausência de Matrícula e Registro em relação ao Lote nº 01 da Quadra 04, cabendo ao requerente por pedido verbal (ignorado na certidão) realizar o pedido no cartório do RGI de Vitória, responsável pela circunscrição em questão (vide ID nº 796907).

Ademais, me causou dúvida razoável pela análise das fotos colacionadas aos autos acerca do exercício da posse pelos agravados, notadamente porque a área em questão (Lote nº 01, 11 e 12) estava murada para além da casa residência, este sim de propriedade e de posse dos agravados. O que quero dizer é que
tratavam-se de
terrenos diferentes, me fazendo crer que a adquisição daqueles lotes
preteritamente
pelos recorrentes se deu de forma escorreita,
não
cabendo alegar
esbulho
pelos
recorrentes
porque os recorridos não detinham posse sobre aqueles
.

Registra-se, outrossim,
ainda que se afaste tal conclusão, por não estar
comprovada a posse injusta
dos recorrentes
, manter-se-á provisoriamente a
quele que
tiver a coisa,
aplicando-se no caso o teor do art. 1.211 do Código Civil
,
senão vejamos:

Art. 1.211.
Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

Neste sentido, precedente desta Corte:

EMENTA: Agravo de instrumento. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA Da posse injusta. Recurso desprovido. 1) A procedência do pedido de reintegração de posse depende da comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, a teor do que dispõem os arts. 560 e 561 do CPC. 2) O esbulho, que consiste em ato ilícito de privação da posse, ocorre, segundo se extrai do art. 1.200 do Código Civil, quando alguém subtrai a posse de outrem de forma injusta, presentes os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade.
3) Não restando comprovada a ilicitude da posse do atual ocupante do imóvel, tem-se por aplicável à tutela provisória da posse o disposto no art. 1.211 do Código Civil: Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.
4) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 11 de fevereiro de 2020. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003863, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)
(grifei)

Outrossim,
sopesando a presença do

periculum in mora,
entende-se
que

este
pende em favor dos recorrentes, notadamente
pelo empreendimento que
já está em funcionamento, demostrado como primordial aquela área como estacionamento.

A
lém
do mais, entende-se como viável a estabilização da situação nos moldes em que se encontram, especialmente
que, caso seja
constado serem os recorridos os reais possuidores da área, caberá
invariavelmente
a
reversibilidade

da

medida
,
amparado principalmente em
pedido formulado na origem
de

indenização por
perdas e danos em favor dos mesmos,
o que
minimiz
ará
possíve
is
prejuízo
s
pel
os efeitos

agora
confirmados
.

Digo isto não como forma de chancelar eventual esbulho, mas, na verdade, porque me convenço dos elementos dos autos acerca do preenchimento dos requisitos necessários à proteção possessória aos recorrentes. Por fim, saliento que futura e oportuna instrução, com a oitiva de 02 Magistrados, cujas declarações encontram-se acostadas aos autos, poderá ser melhor avaliada em conjunto com a prova documental aqui levada em consideração.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso
e

DOU
-
LHE
PROVIMENTO,
para reformar a decisão na origem e indeferir o pedido de reintegração de posse
.
Prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

1
Data da Turbação ou do Esbulho. A prova da data da turbação ou do esbulho é importante para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial. Esse procedimento apenas pode ser utilizado quando a turbação ou o esbulho datam de menos de um ano e dia. O prazo, em que se inclui o dies a quo, somente é contado a partir da ciência da turbação ou do esbulho.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017. p. 715)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. REQUISITOS ART. 561, CPC.
NÃO
PREENCHIDOS. REFORMAR A DECISÃO PARA INDEFERIR O PEDIDO POSSESSÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
D
e
acordo
com o art. 561, do CPC
, são pressupostos para o deferimento
liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho
com menos de um ano e dia; d) perda da posse
.
2.

Neste contexto, p
art
e-se
d
a
premissa
que os recorrentes têm
documentação idônea, capaz de garantir a proteção possessória
a esses
, sobretudo porque trazem o contrato de compra e venda, por escritura pública (ID nº
797005
)
do Lote nº
01
,
Certidão de Ônus do Cartório do Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha/ES (ID nº
s

797028,
797030 e 797032) quanto ao Lote nº
01
,

11
e
12,
respectivamente. Além das C
ertid
ões
Negativa de Débitos com
a
Fazenda Pública Municipal
(ID nº 796992, 796995 e 796997)
e IPTU (ID nº 797026),

documentos estes

que demonstram
o exercício da
posse
e do domínio
em relação ao Lote nº 01 desde 25.11.2019 e em relação ao Lote nº 11 e 12 desde
17.01.2020,
uma vez que estas se transferem com o registro
.
3.

Registra-se, outrossim,
ainda que se afaste tal conclusão, por não estar
comprovada a posse injusta
dos recorrentes
, manter-se-á provisoriamente a
quele que
tiver a coisa,
aplicando-se no caso o teor do art. 1.211 do Código Civil.
4
. S
opesando a presença do

periculum in mora,
entende-se
que

este
pende em favor dos recorrentes, notadamente
pelo empreendimento que
já está em funcionamento, demostrado como primordial aquela área como estacionamento.

A
lém
do mais, entende-se como viável a estabilização da situação nos moldes em que se encontram, especialmente
que, caso seja
constado serem os recorridos os reais possuidores da área, caberá
invariavelmente
a
reversibilidade

da

medida
,
amparado principalmente em
pedido formulado na origem
de

indenização por
perdas e danos em favor dos mesmos,
o que
minimiz
ará
possíve
is
prejuízo
s
pel
os efeitos

agora
confirmados
.

5.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.